Tribunal: TJSP
Processo: 1000843-06.2025.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Recusa do pagamento da indenização sob alegação de doença preexistente à contratação do seguro. Ausência de exames médicos prévios pela seguradora quando da contratação. Inexistência de comprovação de má-fé do segurado. Presunção de boa-fé. Súmula 609 do STJ.

Termo

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Recusa do pagamento da indenização sob alegação de doença preexistente à contratação do seguro. Ausência de exames médicos prévios pela seguradora quando da contratação. Inexistência de comprovação de má-fé do segurado. Presunção de boa-fé. Súmula 609 do STJ.

Termo inicial dos juros de mora. Citação. Responsabilidade contratual.

Recurso parcialmente provido.